Tribunal: STF
Processo: ARE 1393166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos (eDOC 28):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5º DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 



    1. O artigo 137, §3º, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 



    2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e, sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores devidos a cada substituído. 



    3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 



    4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2º, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo.



    5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5º do mesmo dispositivo. 



    6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 



    7. Se, ao ajuizar o cumprimento individualizado, pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo vencido e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3º do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 



    8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 



    9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque imputada à mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 



    11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados –, e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 



    12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca a exclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva do cumprimento individual apresentado na origem.



    Sustenta-se, ainda, que “o acórdão recorrido ignorou a expressa exigência da coisa julgada, que teve por finalidade dar liquidez à execução dos honorários dentro das faixas legais previstas para casos relativos à Fazenda Pública conforme os incisos do § 3º do Art. 85 do CPC” (eDOC 14, p. 11).



    Em juízo de retratação, o órgão de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 21, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REEXAME. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.142/STF. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 



    2. De acordo com os parâmetros e as condicionantes que foram instaurados, inseridos e deliberados no julgamento em sede do Colegiado, tem-se que o acórdão encontra-se exatamente na mesma linha do que restou decidido pelo Tema 1142 do e. STF. 



    3. Demonstrado que o acórdão encontra-se em consonância com o Tema 1142/STF, não há retratação a fazer. 



    4. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.”



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE 1.309.081 - Tema 1142, além de consignar a incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. O julgado restou assim ementado:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Desse modo, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.385.892-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.461-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17.8.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 



    Nas razões recursais, aponta a existência de omissão e contradição na decisão impugnada, buscando demonstrar o não enfrentamento de toda a fundamentação do recurso extraordinário. Nesse sentido, busca afastar a incidência da Súmula 279 do STF ao caso e junta aos autos diversas decisões desta Corte “em favor da aplicação do tema 1.142/STF em processos de origem idêntica ao caso concreto.” (eDOC 30, p. 4)



    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato embargado (eDOC 40). 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, observa-se que o ato embargado deixou de analisar a matéria em toda sua totalidade, cabendo sua revisão, com efeitos infringentes.



    Inicialmente, afasto a incidência da Súmula 279 do STF ao presente caso. De fato, a análise da controvérsia prescinde da reanálise de fatos.



    Conforme já enunciado na decisão ora impugnada, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 



    Na espécie, o acórdão recorrido ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na execução individual, acarretou, na prática, fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública, divergindo do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142, no sentido de que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade.



    Nestes termos, confira-se com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 913589 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.04.19)



    Ante o exposto, em conformidade com a solução adotada no ARE 1.373.342, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.385.626, Rel. Min. Roberto Barroso, dou parcial provimento aos embargos de declaração para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com a observância da tese firmada no Tema 1142.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente